Tribunal: TJSP
Processo: 1001176-89.2023.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Ordem de habeas corpus preventivo denegada na origem - Insurgência defensiva - Inquérito policial em andamento com representação pela prisão preventiva – Pedido de esclarecimentos e diligências formulados pelo d. Promotor de Justiça – Ausência de constrangimento ilegal presente ou iminente – Decisão devidamente fundamentada – Recurso DESPROVIDO.